Tribunal: TJMT
Processo: 1020525-32.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020525-32.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Duplicata]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A).

DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JAKSON DOUGLAS SOUZA DA SILVA - CPF: 048.279.461-59 (AGRAVANTE), HIPER JN - COMERCIO DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA. - CNPJ: 02.359.273/0001-52 (AGRAVADO), CLAITON FRIOSO - CPF: 697.416.031-34 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPENHORABILIDADE DE VALORES – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NATUREZA ALIMENTAR – ART. 833, X, DO CPC – INÉRCIA DO EXECUTADO – MANUTENÇÃO DO BLOQUEIO –
RECURSO DESPROVIDO.

A regra de impenhorabilidade prevista no artigo 833, X, do CPC, quanto a valores inferiores a 40 (quarenta) salários mínimos, não possui caráter absoluto, exigindo comprovação de que a verba bloqueada ostenta natureza alimentar ou se destina à subsistência do devedor.

Ausente demonstração inequívoca da origem alimentar dos valores constritos, somada à inércia do executado em impulsionar o feito ou comprovar a necessidade dos recursos, não há falar em afastamento da constrição.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No
1020525-32.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:

JAKSON DOUGLAS SOUZA DA SILVA

AGRAVADA:

HIPER JN - COMÉRCIO DE MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
JAKSON DOUGLAS SOUZA DA SILVA
, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT,
Dr. Juliano Hermont Hermes da Silva
, lançada nos autos do Cumprimento de Sentença no. 0002417-56.2013.8.11.0011, que indeferiu pedido de impenhorabilidade de verba bloqueada.

Na origem, o recorrente, representado pela Defensoria Pública, na qualidade de curador especial, requereu a baixa do bloqueio judicial realizado via sistema SISBAJUD, ao argumento de impenhorabilidade dos valores constritos, uma vez que estariam abaixo do limite legal de 40 (quarenta) salários mínimos. O pedido foi indeferido sob o fundamento de ausência de comprovação de que os valores bloqueados se destinavam à subsistência do executado, além da inércia deste em relação ao feito, mesmo após a constrição.

Inconformado, o agravante sustenta, em síntese, que os valores constritos são inferiores ao limite de 40 (quarenta) salários mínimos, razão pela qual incidiria a presunção legal de impenhorabilidade, independentemente de comprovação da origem dos valores, invocando precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

Desse modo, pugna pelo provimento do recurso, para que seja reconhecida a impenhorabilidade dos valores constritos com a consequente baixa do bloqueio (Id. 295192864).

O almejado efeito suspensivo foi
indeferido
por mim, na data de 07/07/2025, conforme Id 297696886.

Sem contraminuta, conforme certidão de Id. 305497364.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como visto, o agravante insurge-se contra a decisão que indeferiu o pedido de impenhorabilidade de verba bloqueada.

Na origem, o recorrente, representado pela Defensoria Pública, atuando na qualidade de curador especial, requereu a baixa do bloqueio judicial realizado via sistema SISBAJUD, ao argumento de que os valores constritos seriam impenhoráveis, por estarem abaixo do limite legal de 40 (quarenta) salários mínimos.

O pedido foi indeferido sob o fundamento de inexistência de comprovação de que tais valores se destinavam à subsistência do executado, acrescido da inércia deste em relação ao feito, mesmo após a constrição.

Contra o
decisum
, o agravante sustenta, em síntese, que os valores constritos são inferiores ao limite de 40 (quarenta) salários mínimos, razão pela qual incidiria a presunção legal de impenhorabilidade, independentemente de comprovação da origem dos valores. Para tanto, invoca precedentes do Superior Tribunal de Justiça e pugna pelo provimento do recurso, a fim de que seja reconhecida a impenhorabilidade da quantia bloqueada, com a consequente liberação do montante.

Pois bem. Embora o agravante invoque a regra de impenhorabilidade prevista no artigo 833, X, do Código de Processo Civil, não trouxe aos autos comprovação idônea de que a verba bloqueada possua natureza alimentar ou se destine efetivamente à sua subsistência. A mera invocação de que os valores estão abaixo do limite de 40 (quarenta) salários mínimos não é suficiente, por si só, para afastar a constrição, sendo imprescindível a demonstração inequívoca de sua origem alimentar, o que não ocorreu no caso concreto.

Cumpre ressaltar, ademais, que
o próprio agravante permaneceu inerte durante longo período do cumprimento de sentença, não comparecendo aos autos para impulsionar o feito ou comprovar a necessidade dos valores constritos
. Tal conduta fragiliza ainda mais a tese recursal e, ao revés do sustentado, reforça a presunção de que os recursos bloqueados não possuem caráter essencial à sua subsistência imediata.

Sobre a matéria, a jurisprudência deste Sodalício é firme no sentido de que a impenhorabilidade de valores inferiores a 40 (quarenta) salários mínimos não é absoluta, sendo exigida, para sua incidência, a comprovação da natureza alimentar da verba constrita, justamente para evitar que essa prerrogativa seja utilizada de forma abusiva, em prejuízo do credor.

Nesse sentido:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
IMPENHORABILIDADE DE VALOR BLOQUEADO VIA SISBAJUD. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM ALIMENTAR. CONTA POUPANÇA. MOVIMENTAÇÃO PARA FINALIDADES DIVERSAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de desbloqueio de valores constritos via SISBAJUD, convertendo-os em penhora, no curso de ação de execução de cédula de crédito bancário ajuizada pelo fundo exequente. O agravante sustentou que os valores são oriundos de aposentadoria e destinados à sua subsistência, portanto, impenhoráveis (art. 833, incs. IV e X, do CPC).

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se é admissível a penhora de valor depositado em conta poupança, com movimentação financeira regular, quando o executado não comprova sua origem exclusivamente alimentar e intenção de reserva financeira.

III. Razões de decidir

A impenhorabilidade dos incs. IV e X do art. 833 do CPC é relativa, admitindo exceções.

No caso, constatou-se movimentação típica de conta corrente na conta informada como poupança, incompatível com a natureza de reserva financeira. Além disso, o agravante figura como sócio administrador de empresa ativa com capital social significativo, o que reforça a ausência de verossimilhança quanto à alegação de natureza alimentar exclusiva dos valores constritos e fragiliza a alegação de impenhorabilidade.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. Nos exatos termos do §3o, do art. 854, do CPC, compete à parte demonstrar que o valor penhorado está dentre aqueles em que a lei considera impenhorável.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 833, IV, e 854, § 3o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 1.916.117/SP, Rela. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 29.11.2021; TJMT, RAI no 1011232-72.2024.8.11.0000, 3a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 20.06.2024.”
(N.U 1012109-75.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/08/2025, Publicado no DJE 10/08/2025)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO –
PENHORA DE VALORES EXISTENTES NA CONTA DA AGRAVANTE –

ALEGADA IMPENHORABILIDADE – ART. 833, X, DO CPC – DECISÃO QUE MANTEVE O BLOQUEIO DOS VALORES CONSTRITOS – NÃO COMPROVAÇÃO DE QUE O VALOR BLOQUEADO ERA ORIUNDO DE CONTA POUPANÇA OU DESTINADO À RESERVA FINANCEIRA – ÔNUS DA PROVA DA PARTE EXECUTADA – ART. 854, § 3o, I, DO CPC/15 –IMPENHORABILIDADE NÃO DEMONSTRADA
– DECISÃO ESCORREITA – RECURSO DESPROVIDO.

Constitui ônus do executado a comprovação de que os valores penhorados são submetidos à proteção legal, nos termos do artigo 854, § 3o, inciso I, do CPC/15.

Não se pode acolher a pretensão de desconstituição de penhora online sobre valores depositados em contas bancárias, quando não há cabal demonstração de que têm a finalidade de constituir reserva financeira.”
(N.U 1004427-69.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/04/2025, Publicado no DJE 26/04/2025)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DE VALORES BLOQUEADOS EM CONTA CORRENTE – NÃO DEMONSTRADA
– RECURSO DESPROVIDO. Para fazer jus ao instituto da impenhorabilidade de valores bloqueados em conta corrente é imprescindível a demonstração de que as quantias bloqueadas provêm de verba alimentar ou decorrem de única reserva financeira do executado, comprometendo a sua estabilidade financeira ou qualidade de vida.”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10148156520248110000, Relator.: DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 30/07/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/08/2024)

Dessa forma, inexistindo prova inequívoca da natureza alimentar da quantia bloqueada e diante da inércia do executado, não há como acolher a tese recursal, devendo ser mantida, por seus próprios fundamentos, a decisão agravada que determinou a preservação da constrição judicial.

Diante do exposto
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025